Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723180-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO, ITO PESSOA BARROSO MAGNO, CONSULTORIOS E AMBULATORIOS HE MAGNO LTDA, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte executada CONSULTORIOS E AMBULATÓRIOS HE MAGNO LTDA., ITO PESSOA BARROSO MAGNO, HERALDO JORDAO CORREA BARROSO MAGNO e ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO contra decisão (ID 183978848 dos autos originários) da 23a Vara Cível de Brasília/DF proferida nos autos do cumprimento de sentença (0735225-70.2020.8.07.0001), ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S.A, que determinou o envio de ofício ao órgão pagador (serviço público do município de Santo Antônio do Descoberto/GO) da ora agravante ALINE para a penhora de 20% (vinte por cento) de seu salário, conforme decisão de ID 196862741 dos autos originários. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Pelo acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0745971-92.2023.8.07.0000 (ID 196358490) foi deferida a penhora de 10% dos valores inicialmente bloqueados sobre a conta bancária da executada Aline da Silva Barroso Magno (Aline Ferreira da Silva) via SISBAJUD. Tal montante já foi levantado pelo exequente (ID 192653684). O exequente agora pugna, pelo ID 195377540, a penhora de parte do salário da executada ALINE FERREIRA DA SILVA. A fase de cumprimento de sentença tramita desde o início de 2023. Houve a consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo na procura por bens pertencentes aos executados passiveis de penhora, restando as diligências infrutíferas, na medida em que o bloqueio via SISBAJUD localizou apenas parte do valor perseguido. Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, já que esta é a finalidade da norma supracitada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDAO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEUDO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISAO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A existência de outras dívidas não pode servir de amparo ao inadimplemento de valores decorrentes de contrato livremente pactuado pelo agravante. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766831, 07258192320238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CABIMENTO. 1 - Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado. 2 - Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de salário. Art. 833, IV, do CPC. Relativização. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora. 3 - Cumprimento de sentença. Penhora de rendimentos. Apesar de se tratar de pessoa idosa, em tratamento de saúde, a agravante não demonstrou a incapacidade de custear seu sustento e de sua família, tampouco os gastos com medicamentos, mesmo com um percentual de sua renda comprometido. Nesse contexto, não merece reparos a decisão que determinou a penhora de 30% sobre os seus rendimentos líquidos. 4 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1766444, 07282953420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. 2. Presente nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 3. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1766166, 07289301520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com lastro no caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em contrato de cédula de crédito comercial. Os executados contraíram empréstimo e não cumpriram com a obrigação de pagamento, causando prejuízo à parte exequente. A declaração de ajuste de imposto de renda da 4a executada (ID 194686471) demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade da parte executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido da executada ALINE FERREIRA DA SILVA, CPF no 886.816.961-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito atualizado no importe de R$ 350.468,92 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos). Oficie-se ao órgão empregador/fonte pagadora, Fundo Municipal de Gestão FUNDEB Santo Antônio do Descoberto, CNPJ no 04.242.425/0001-68, com endereço no Conjunto Habitacional Conceição Gomes Rabelo, Quadra J, Santo Antônio do Descoberto, GO, CEP: 72.900-001, e-mail: prefeitura@santoantoniododescoberto.go.gov.br, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, para conta de depósito judicial, até a satisfação integral do débito atualizado. 1. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida através do link: https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos, de modo que os valores fiquem vinculados ao presente cumprimento de sentença no 0735225-70.2020.8.07.0001. 2. Intime-se a parte devedora da penhora, por publicação para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525. 3. Preclusa a presente decisão, fica desde já autorizada a transferência dos valores depositados para conta indicada pelo exequente, tão logo seja comunicado o depósito pelo órgão empregador/fonte pagadora. 4. Deverá a parte exequente informar semestralmente sobre a regularidade dos depósitos. 5. Decorrido o prazo supra sem manifestação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias prestar conta dos depósitos realizados pelos empregador/fonte pagadora, sob pena de arquivo provisório. Confiro a presente força de penhora e ofício, independentemente de demais formalidades. Em suas razões recursais (ID 59981638), os agravantes requerem, inicialmente, os benefícios da Gratuidade de Justiça, ao argumento de auferir renda inferior ao parâmetro da Defensoria Pública, prevista na Resolução 140/2015. Diz a recorrente ALINE FERREIRA DA SILVA, que foi deferida penhora de 20% (vinte por cento) do seu salário líquido (CPF no 886.816.961-49), do que discorda por entender que a penhora deferida ocasiona grave vulnerabilidade ao núcleo familiar dos executados. Aduz, ainda, a recorrente ALINE, que restou evidenciada a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que a sua remuneração é impenhorável, de acordo com o parágrafo único do art. 42 da Lei número 180/93. Argumenta que o Sr. ITO PESSOA BARROSO MAGNO é seu dependente e, além deste ser pessoa idosa, é portador de diversas enfermidades, conforme material probatório em anexo. Por causa disso, o núcleo familiar composto pelos executados precisa comprometer grande parte dos seus recursos financeiros com a compra de medicamentos de elevado preço, consoante documentação acostada aos autos. Salienta que a família gasta quantia superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês com a obtenção dos medicamentos em comento. Ambos ressaltam que não possuem condições de suportar a penhora no valor estipulado pela decisão do juízo a quo, já que levaria sua família a situação de miséria. Sustentam que “a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que concedeu a penhora de 20% sobre seus proventos. Gratuidade concedida aos réus, ora recorrentes (ID 9831745, dos autos de origem). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em verificar se é correta a penhora de 20% (vinte por cento) dos provimentos da agravante ALINE DA SILVA BARROSA MAGNO, conforme decidido pelo juízo a quo. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – g.n.). No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Partindo desse paradigma, a penhora restrita ao percentual de até 20% (vinte por cento) dos rendimentos da executada ALINE assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares dos devedores, não consistindo em prejuízo à sobrevivência. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso analisado, foram juntados aos autos, contracheques da executada ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO (IDs 59981646/59981644) e demais documentos (IDs 59981643/59981647/59981649) dentre outros e argumenta viver em situação financeira precária. Analisando os contracheques acima referidos, nota-se que o salário bruto auferido pela recorrente ALINE em abril/2024 é de R$ 5.595,21 e líquido de R$ 3.524,17. E em que pese a agravante alegar que, atualmente, o seu salário líquido é de apenas R$ 3.524,17 (três mil quinhentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos) e terem um filho em comum de 15 anos e gastos mensais de alimentação e despesas com medicamentos indicados anteriormente, tais argumentos não justificam a exclusão da penhora deferida. Assim, é possível a penhora de salário de ALINE DA SILVA BARROSO MAGNO no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus proventos, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência da agravante e de sua família, sem ofender sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento do montante devido. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator